Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0738950-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO MURILO FARIA DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASSIO MURILO FARIAS DE MORAES, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 108171776 - autos de origem): "Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença movido por CASSIO MURILO FARIA DE MORAES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ACP no 94.0008514-1 que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Analisando os autos, verifica-se que o autor reside no Estado do Goiás, na cidade de Paraúna, e que seus patronos tem escritório profissional em Florianópolis-SC, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de os autores serem consumidores não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. (...). Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Paraúna-GO. Preclusa esta, remetam-se os autos. I". Insurge-se a parte agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo declinou, de ofício, a competência para processar e julgar o feito de origem. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, embora a relação constituída com a parte agravada seja de natureza consumerista, a declinação de competência, de ofício, é desautorizada nos termos da Súmula n. 23 deste Eg. Tribunal de Justiça e da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, requer seja o presente recurso conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão agravada. Preparo recolhido regularmente (ID Num. 32023457). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Nos termos da Súmula n. 23 Eg. Corte de Justiça, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, "em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". Assim, impõe-se a aplicação da referida orientação jurisprudencial no caso em tela, o qual revela relação de consumo constituída entre as partes. Nesse sentido já entendeu a Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SEDE EM BRASÍLIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, segundo estabelece o art. 65 do CPC, assim que citada. 2. Apesar de o art. 75 do Código Civil estabelecer que o domicílio das pessoas jurídicas é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, e que havendo diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados, cabe à parte autora escolher qualquer um deles quando demandar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1308430, 07245184620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, tratando-se de competência territorial, deve-se observar, também, a orientação da súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual aponta que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", situação que se apresenta no feito original. Portanto, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. Ademais, fica evidenciado, também, o requisito atinente ao perigo de dano ao consumidor no caso em exame, uma vez que o combatido declínio de competência importa em afastamento do direito da parte de propor a ação no domicílio da sede do banco executado, opção legítima, a qual revela a melhor escolha do consumidor e que se reveste de legalidade, obedecendo os parâmetros do art. 46, caput, e art. 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...). Art. 53. É competente o foro: (...). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...). Assim também já entendeu esta Eg. Corte de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. (...). 3. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1374225, 07238088920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de residência do credor. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 4. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravado, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 5. As contrarrazões não se prestam para buscar a reforma da decisão recorrida, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1370082, 07182677520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso atribuir o pleiteado efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, autorizada pelo art. 90 do RITJDFT, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 18:08:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora